Tribunal: TJDFT
Processo: 0744601-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744601-78.2023.8.07.0000 RECORRENTES: HESA 20 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., EBM DESENVOLVIMENTO URBANO E INCORPORAÇÕES S/A, HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. RECORRIDO: ALEXANDRE PIRES DO NASCIMENTO JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE ELUCIDAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS NOS AUTOS. OBSERVÂNCIA AO INTEIRO TEOR DO ACÓRDÃO EXEQUENDO. DECISÃO AGRAVADA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que acolheu apenas parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, em que se questiona a correção dos índices de correção e juros aplicados, o percentual dos honorários de sucumbência e sua base de cálculo. 2. O dispositivo do acórdão exequendo deve ser interpretado em harmonia com os fundamentos lançados no corpo do voto, notadamente diante da natureza resumida do dispositivo que, se considerado isoladamente, pode afrontar o entendimento adotado no acórdão em sua inteireza. 2.1. O acórdão deixou claro que deve ser obtido, a partir de cálculos, o valor a ser restituído aos adquirentes do imóvel, em razão da aplicação equivocada de índices de atualização monetária e juros durante o contrato. 2.2. Após a obtenção desse valor a ser restituído, passa-se a aplicar o comando contido no dispositivo do acórdão, qual seja: “Ao montante devido devem ser aplicados tanto a correção monetária pelo INPC, a partir da citação, quanto os juros de mora fixados em 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do trânsito em julgado do presente acórdão.” 3. Os cálculos apresentados pelas partes não deixam clara a estrita observância ao contido no título judicial, de modo que deve ser parcialmente provido o recurso para que o Juízo a quo determine que as partes apresentem novos cálculos elucidativos, ou que os autos sejam encaminhados à contadoria judicial. 4. Não se aplica ao caso a interpretação pretendida pelos Agravantes de que houve majoração, no âmbito do STJ, de 5% sobre os 12% fixados a título de honorários no acórdão do TJDFT, perfazendo o percentual total de 12,6%. 4.1. Em verdade, ao majorar em 5% o valor anteriormente fixado, soma-se os 12% do acórdão com os 5% fixados pelo STJ, totalizando 17%. 5. Diante da necessidade de apurar o valor a ser restituído aos adquirentes em razão da aplicação equivocada, no curso do contrato, de índices de atualização monetária e juros, bem como diante da exclusão dos lucros cessantes da fase do cumprimento de sentença, será alcançado novo valor exequendo, o qual deve corresponder à base de cálculos dos honorários sucumbenciais fixados ao todo em 17%. 6. Agravo conhecido e parcialmente provido. Sem fixação de honorários. A parte recorrente alega violação ao artigo 502 do Código de Processo Civil, aduzindo violação à coisa julgada, porquanto as decisões vergastadas majoraram os honorários advocatícios anteriormente fixados, mesmo após o trânsito em julgado da matéria discutida. Pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado Ramiro Freitas de Alencar Barroso - OAB/DF no 33.119. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 502 do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “Não se aplica ao caso a interpretação pretendida pelos Agravantes de que houve majoração, no âmbito do STJ, de 5% sobre os 12% fixados a título de honorários no acórdão do TJDFT, perfazendo o percentual total de 12,6%. 4.1. Em verdade, ao majorar em 5% o valor anteriormente fixado, soma-se os 12% do acórdão com os 5% fixados pelo STJ, totalizando 17%” (ementa). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações, referentes à parte recorrente, sejam feitas em nome do advogado Ramiro Freitas de Alencar Barroso - OAB/DF no 33.119. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003